Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PRECEDENTE QUE INCORREU EM ERRO SOBRE PREMISSA DE FATO. NULIDADE. VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. MULTA DEVIDA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Além disso, a jurisprudência orienta-se no sentido do cabimento do referido recurso, quando se constatar a existência sobre erro sobre premissa de fato que enseje a alteração do provimento jurisdicional impugnado.
2. Verificando-se que, ao julgar os prévios embargos de declaração, a egrégia Turma incorreu em erro sobre premissa de fato, há tal julgamento que ser invalidado, com novo exame dos embargos de declaração precedentes.
3. A concessão da tutela de urgência tem por pressuposto a causa de pedir e o pedido formulados pela parte beneficiária do provimento antecipatório. Sendo evidente que, ao requerer a tutela antecipatória, o autor objetivava a transferência de valores indevidamente retidos pelo réu em relação a salário de agosto de 2021, bem como obstar-se ao demandado novas retenções, decerto, ao ser deferida tal tutela, embora com efeitos prospectivos, referido provimento antecipatório teve por objeto tal montante, como, inclusive, se consignou ao se apreciar pleito liminarmente formulado em agravo de instrumento, no curso do processo.
4. Julgado procedente o pedido cominatório de obrigação de fazer, restam confirmadas as tutelas de urgência proferidas com tal finalidade no curso do processo, seja na primeira instância, seja na segunda.
5. Verificando-se que o réu não cumpriu a ordem judicial no prazo que lhe foi consignado para esse fim, deve suportar o pagamento das astreintes arbitradas no feito de origem e em sede de agravo de instrumento.
6. Embargos declaratórios providos.